Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-76.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-76.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VILMA JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, FERNANDO BREDA DA COSTA, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GELADEIRA. VÍCIO DURANTE A VIGÊNCIA DE GARANTIA ESTENDIDA. REPARO POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de quantia paga e indenização por danos morais, em demanda ajuizada contra vendedora e seguradora, em razão de vício em geladeira durante vigência de garantia estendida.

2 - Preliminar de ilegitimidade passiva da vendedora que comercializou o produto e intermediou a contratação da garantia estendida junto à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há legitimidade passiva da vendedora que comercializou o produto e a garantia estendida; (ii) configura-se a exclusão de cobertura da garantia estendida quando há intervenção por terceiros não autorizados; e (iii) a inversão do ônus da prova exime completamente o consumidor de produzir provas mínimas de suas alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Nas relações de consumo, vigora a responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de consumo, conforme art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. A vendedora que comercializou o produto e intermediou a contratação da garantia estendida integra a cadeia de consumo.

5 - A inversão do ônus da prova não exime completamente o consumidor de produzir provas mínimas que corroborem suas alegações, especialmente quando a parte contrária apresenta prova técnica específica.

6 - Laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que o equipamento foi submetido a intervenção por terceiros não autorizados, configurando hipótese de exclusão de cobertura expressamente prevista nas condições contratuais.

7 - A cláusula de exclusão de cobertura em caso de intervenção por terceiros não autorizados não é abusiva "per se", pois representa condição razoável para garantir a integridade técnica do produto e evitar ampliação indevida dos riscos cobertos.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, § 3º; 14, § 3º; e 18; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível 0800980-78.2022.8.12.0018, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000168-76.2024.8.05.0043
, sendo parte Apelante
VILMA JESUS SANTOS
e partes Apeladas
LOJAS SIMONETTI LTDA.
e
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02